Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é cabível a rescisão contratual de contrato de investimento com devolução de valores, sob o argumento de que, encerrado o prazo de carência estabelecido entre as partes, não teria ocorrido a devolução do valor investido.
2. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que o apelado/autor figura como destinatário final do produto oferecido apelantes/rés, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor explanadas nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Resta comprovado nos autos o inadimplemento contratual realizado pelas apelantes. Após pedidos formais de resgate feitos pelo apelado após o fim do prazo de carência, não houve resposta nem devolução do valor investido. Evidencia-se, assim, uma ruptura da confiança entre as partes e afronta aos preceitos que orientam a função social do contrato, razão pela qual se mostra cabível a rescisão do contrato com a restituição integral dos valores aportados.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.